Tribunal: TJBA
Processo: 8069389-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069389-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ANNA LUIZA FONTES COSTA

Advogado(s)
:
MARCOS NAVARRO COSTA

EMBARGADA: NORMA SAMPAIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELVIA DE ANDRADE TORRES, JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, OZIEL PAULINO ALBANO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR.
CONCESSÃO NO 1º GRAU. RECURSO INSTRUMENTAL DESPROVIDO. ERRO DE JULGAMENTO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA. DELINEAMENTO. OMISSÃO NO ARESTO. FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO NA DECISÃO DO JUIZ LOCAL. CONSTATAÇÃO. SUPRIMENTO.
LOCAÇÃO. CONTRATO PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. DESPEJO LIMINAR. JURIDICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO NOVA. INTEGRAÇÃO AO ARESTO RECORRIDO. INFRINGÊNCIA DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento n.
8069389-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER

PARCIALMENTE
os embargos, sem efeitos infringentes, pelas razões adiante expostas.